Tribunal: STF
Processo: ARE 1561569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 22, fls. 1-4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS AO PATRONO DA PARTE PROCESSUAL EXCLUÍDA EM DECORRÊNCIA DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. EVIDÊNCIA DO DIREITO DE APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOABILIDADE DA DECISÃO RECURSADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA E OUTRO (A/S) alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 40, caput, da CF/1988 aos seguintes argumentos (Doc. 29, fl. 6):



    “(...) somente as pessoas detentoras de cargos efetivos junto à Administração Pública possuem direito ao seu regime previdenciário próprio previsto no artigo 40 em tela. Por pertinente, convém salientar que as disposições contidas no dispositivo constitucional supra transcrito é de observância obrigatória por todos os entes da federação brasileira: União, Estados e Municípios. Constata-se assim que somente possuem direito aos benefícios previstos no sistema previdenciário do Estado do Piauí os seus servidores públicos titulares de cargo efetivo. Por conseguinte, a possibilidade de filiação ao regime de previdência estadual de pessoas não detentoras da qualidade de servidores públicos estaduais titulares de cargo efetivo, não mais possuem validade jurídica eis que incompatíveis como o artigo 40, da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    No caso dos autos, a autora não possui a condição de servidora pública estadual titular de cargo efetivo, uma vez que requereu seu desligamento dos quadros funcionais do Estado do Piauí através do PDV. Portanto, em consonância com o artigo 40, da Lei Maior, não possuem direito de filiação ao regime de previdência próprio dos servidores públicos do Estado do Piauí, não ostentando, portanto, a qualidade de segurada para que possa usufruir do benefício da aposentadoria por idade.”



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 31), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide ao caso o óbice contido no Enunciado 279 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 4):



    “2.8. REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, já que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda. 



    Os pedidos dos autores não podem ser acolhidos, pois o seu acolhimento implica em violação ao art. 40, caput da CF. 



    Trata-se, pois, de demanda que impactará no orçamento do Estado, bem como possui potencialidade de se repetir em diversas outras causas, onerando sobremaneira o Ente Público. 



    Desse modo, diante dos próprios ditames desta Corte, a matéria sob exame possui relevância econômica, jurídica e até mesmo social, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes. 



    Destarte, esclarecido que o presente caso apresenta repercussão geral, na forma legal e regimental, demonstrado está o seu cabimento. 



    Assim, a presença de repercussão geral está comprovada também com apoio no §3º, do aludido artigo 1.035 do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Alé disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Federal 10.666/2003 e LCE13/1994), concluiu que a parte autora tem direito à aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 22, fl. 2):



    “Da data do ajuizamento da ação, a requerente tinha mais de 60 anos de idade, tendo trabalhado como professora da rede estadual de educação por cerca de 19 (dezenove) anos, preenchendo, pois, o requisito de 10 (dez) anos de efetivo serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que seria aposentada.



    Demais disso, deve-se considerar que, conforme a Lei federal nº 10.666/2003, em seu art. 3º e §1º, “a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, desde que o segurado conte com o mínimo de tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício previdenciário.” 



    Apreciando o caderno processual, temos como razoável o entendimento do julgador de piso quando concluiu que a requerente se enquadra dentro das hipóteses previstas no art. 1º da Lei Complementar Estadual n° 13/1994, estando, assim, submetida ao regime jurídico estatutário. 



    A demandante embora tenha ingressado na administração pública com vínculo celetista, teve seu regime convertido para estatutário, dentro dos moldes estabelecidos pela ordem jurídica pátria. 



    Disso, a servidora requerente passa a contribuir para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí por quase duas décadas, ou seja, por 19 (dezenove) anos, conforme facilmente se observa nestes autos.



    (...)



    Ressalte-se que a própria Administração pública, por certidão, afirma que a condição da servidora/demandante é de professora classe E, nível V (ID 8649828). 



    Por outro lado, em nenhum momento o demandado desconstituiu as alegações da demandante. Não fez a junta de qualquer elemento de prova que pudesse comprovar os argumentos utilizados na defesa estatal. 



    E mais, ainda que houvesse a suposta ilegalidade arguida pelo ente público apelante, a administração tem, conforme art. 54 da Lei nº 9874/99, o prazo de 05 (cinco) anos para anular seus atos administrativos; entretanto, não o fez.”



    Por sua vez, a parte recorrente defende que o recorrido não é servidor público titular de cargo efetivo, já que requereu seu desligamento dos quadros funcionais do Estado do Piauí através de PDV.



    Aduziu que nos termos das disposições do art. 6º da Lei Estadual 4.051/1986, o recorrido não detém a qualidade de segurado vinculado ao regime próprio de previdência do Estado do Piauí.



    Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Ainda, a solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.05.2020. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.” (ARE 1185632 ED-AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/03/2021)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1278733 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1091511-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente